Tribunal: TJPA
Processo: 0000574-67.2013.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000574-67.2013.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EL SCHERIF FOUAD FARID FOOSHANG, CEZAR PAIVA CORREIA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000574-67.2013.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: CEZAR PAIVA CORREIA LIMA (ADVOGADO: MARCELO MENDANHA) E EL SCHERIF FOUAD FARID FOOSHANG (ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES DA CONCEIÇÃO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART.
121, § 4º, DO CP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
A denúncia deve apontar o agente, o que fez, que malefício causou, o lugar onde praticou o fato, com que meios, os motivos e circunstâncias, a maneira com que o praticou e o tempo do delito, a fim de propiciar com eficácia a defesa plena do acusado.
In casu
,
não consta na peça acusatória a descrição específica da conduta de cada um dos denunciados, com a demonstração das circunstâncias que indiquem a sua efetiva contribuição para o delito, devendo ser mantida a decisão que considerou a inépcia por ausência de individualização da conduta dos acusados, nos termos do disposto no art. 41 do CPP. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000574-67.2013.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: CEZAR PAIVA CORREIA LIMA (ADVOGADO: MARCELO MENDANHA) E EL SCHERIF FOUAD FARID FOOSHANG (ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES DA CONCEIÇÃO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que rejeitou a denúncia com fundamento nos art. 395, I, c/c 41, ambos do CPP.

Aduz que a denúncia deve ser recebida, eis que se encontra revestida das formalidades legais e que se baseou em prova indiciária lícita, justa e suficiente para o ajuizamento da ação penal.

Contrarrazões, id-14693188, pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade recursal, ou o improvimento a fim de ser mantida a sentença.

Decisão mantida, id-14693194.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja recebida a exordial acusatória.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a denúncia foi inicialmente recebida pelo MM. Juízo
a quo.
Contudo, embora o juízo de origem tenha recebido a peça acusatória, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que, após a apresentação da resposta à acusação, acolhe a tese de inépcia da denúncia suscitada na manifestação da defesa, rejeitando a exordial.

Ademais, da simples leitura da peça acusatória, observo que ela descreve a internação da adolescente no hospital municipal Iracy, no município de Redenção, com o quadro de febre, dores de cabeça e sensibilidade nos seios, sendo atendida pelos ora Recorridos, médicos do referido estabelecimento. Relata a peça inicial que a vítima foi medicada e ressuscitada pela equipe médica após sofrer uma parada cardíaca, vindo a sofrer nova parada veio à óbito. Afirma, ainda, que a conduta praticada pelos agentes é dolosa, porém os enquadra nas sanções punitivas do art. 121, § 4º, do CP (homicídio culposo).

Verifico, também, que não consta na denúncia a descrição específica da conduta de cada um dos denunciados, com a demonstração das circunstâncias que indiquem a sua efetiva contribuição para o delito, devendo ser mantida a decisão que considerou a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta dos acusados, nos termos do disposto no art. 41 do CPP.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 6. A denúncia não pode ser uma promessa de apuração da autoria, devendo, conforme a lição clássica, apontar o agente que fez (quis); o que fez, que malefício causou (quid); o lugar onde praticou o fato (ubi); com que meios (quibus auxiliis); o porquê em termos de motivos e circunstâncias (cur); a maneira por que o praticou (quomodo); e o tempo do delito (quando), em ordem a propiciar com eficácia a defesa plena. (...).” (HC n. 767.081/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/09/2023